Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONHECIMENTO DO GRAVAME. BOA-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o enunciado de Súmula no 92 do Superior Tribunal de Justiça, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor. ” 1.1. Caso o terceiro tenha conhecimento do gravame fiduciário, quando da celebração do negócio, resta afastada sua boa-fé.
2. Apelação conhecida e não provida.